Tribunal: TJES
Processo: 0013330-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013330-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STEPHANNY DE CARVALHO BARBOSA e outros

APELADO: RMD SERVICOS MEDICOS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. PLANTÕES. CONTRATO VERBAL. PROVA DOCUMENTAL EM GRAU RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR DO PLANTÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por médica plantonista contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de empresa intermediadora de serviços médicos e associação hospitalar, visando ao pagamento de honorários por plantões realizados entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017, sob alegação de inadimplemento contratual decorrente de ajuste verbal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por plantão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede de apelação; (ii) estabelecer se há prova suficiente da prestação dos serviços médicos e do valor devido; (iii) determinar se a associação hospitalar responde subsidiariamente pelo inadimplemento da empresa intermediadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Admite-se a juntada de documentos em grau recursal quando não indispensáveis à propositura da ação, desde que úteis ao esclarecimento dos fatos, ausente má-fé e preservado o contraditório, em observância ao art. 435 do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça.

4. Deve ser aplicada a primazia do julgamento de mérito e os princípios da instrumentalidade das formas e da verdade real para mitigar o rigor preclusivo, evitando formalismo excessivo.

5. Reconhece-se a validade de provas digitais, como conversas de
WhatsApp
, quando não impugnadas especificamente e corroboradas por outros elementos probatórios.

6. Considera-se comprovada a prestação dos serviços médicos por meio de prontuários, listas de atendimento e escalas de plantão, evidenciando o labor da autora nas dependências da tomadora.

7. Admite-se a prova emprestada e depoimentos colhidos em processos análogos para demonstrar o valor padrão dos plantões, fixado em R$ 900,00 (novecentos reais) por jornada de 12 horas.

8. A ausência de contrato escrito não afasta a exigibilidade da obrigação, sendo válido o contrato verbal quando comprovado por outros meios.

9. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa deve ser aplicado para reconhecer o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

10. Reconhece-se a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, em razão do proveito econômico, da culpa
in vigilando
e do risco-proveito, especialmente diante da confissão de dívida que evidencia sua contribuição para o inadimplemento.

11. Reputa-se abusiva a invocação de cláusula contratual excludente de responsabilidade quando a própria tomadora deu causa ao inadimplemento, em violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a juntada de documentos novos em apelação quando úteis ao esclarecimento dos fatos, ausente má-fé e respeitado o contraditório. 2. A prestação de serviços médicos comprovada por prontuários e outros elementos probatórios gera direito à contraprestação, ainda que ausente contrato formal. 3. A prova emprestada e elementos de processos análogos são aptos a demonstrar o valor do serviço quando corroborados pelo conjunto probatório. 4. A tomadora de serviços responde subsidiariamente pelo inadimplemento da intermediadora quando se beneficia da atividade e contribui para o descumprimento contratual. 5. A negativa de pagamento por serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Stephanny de Carvalho Barbosa
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em desfavor de
RMD Serviços Médicos Eireli
e
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava a condenação solidária das requeridas ao pagamento do valor dos honorários médicos pelos serviços supostamente prestados.

Extrai-se dos autos que a presente ação indenizatória foi ajuizada por Stephanny de Carvalho Barbosa, médica plantonista, em desfavor de RMD Serviços Médicos Eireli e da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo. Segundo a narrativa exordial, a autora prestou serviços profissionais de medicina, em regime de plantão, nas dependências hospitalares da segunda requerida (AFPES), tendo sido contratada por intermédio da primeira requerida (RMD). Sustenta a requerente que, embora tenha cumprido integralmente sua escala de trabalho entre outubro de 2016 até fevereiro 2017, houve o inadimplemento injustificado dos valores devidos, de forma que jamais recebeu pelos serviços médicos prestados.

A autora fundamentou sua pretensão na existência de um contrato verbal firmado junto à primeira requerida (RMD), no qual teria sido ajustado o valor líquido de
R$ 900,00 (novecentos reais)
a cada plantão de 12 (doze) horas, totalizando uma dívida de
R$ 49.421,38 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
. Com base nisso, pugnou pela condenação solidária das rés ao pagamento do referido montante.

Citadas, a primeira ré (RMD) permaneceu inerte, motivo pelo qual foi considerada revel. Entretanto, como a segunda ré (AFPES) apresentou contestação tempestiva, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de relação jurídica direta com a autora, além de impugnar a ausência de provas documentais (notas fiscais ou contratos) que lastreassem o valor cobrado, não foram implementados os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC
1
.

Durante a instrução processual, a autora colacionou prontuários médicos e listas de atendimento que comprovavam sua presença física e atuação profissional no hospital da AFPES. Contudo, ao ser instada a especificar novas provas, a requerente informou não possuir outros elementos a produzir, o que levou ao encerramento da fase instrutória sem a realização de perícia contábil ou oitiva de testemunhas.

Sobreveio, então, a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento da ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), uma vez que, embora os prontuários indicassem a prestação do serviço, a autora não teria logrado êxito em comprovar o valor específico ajustado ou a exata quantidade de plantões inadimplidos, não sendo a revelia da primeira ré suficiente para suprir tal lacuna probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente, no qual trouxe em seu bojo documentos novos – notadamente a gravação de depoimentos, sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho em casos análogos e
print
de conversa de um grupo de Whatsapp com mensagens do sócio da primeira requerida (RMD) – buscando demonstrar o valor de mercado dos plantões e o
modus operandi
das rés.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso de apelação, o eminente
Relator, Desembargador
Alexandre Puppim
, votou pelo
desprovimento do apelo
, inadmitindo a juntada dos documentos novos, por entender preclusa a oportunidade, e mantendo a sentença de improcedência da pretensão autoral por considerar que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o
quantum
devido, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Na sequência, diante da relevância da matéria e da necessidade de reexame detido do acervo probatório à luz da busca pela verdade real e da vedação ao enriquecimento sem causa,
solicitei vista dos au
tos
para melhor analisar a possibilidade de admissão dos documentos novos e a consequente reforma do julgado. E, após detida análise dos autos e atento às ponderações tecidas pelo eminente Relator, Des. Alexandre Puppim, e pelo preclaro Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
ouso divergir do entendimento até aqui sufragado
, pelas razões que passo a expor.

Prefacialmente, peço vênia ao eminente Relator para
inaugurar a divergência quanto à admissibilidade da prova documental colacionada em sede recursal
. Compreendo o rigor formal adotado no voto condutor, todavia entendo que a especificidade do caso concreto demanda uma interpretação que prestigie a primazia do julgamento de mérito e a busca pela verdade real.

De início, impõe-se registrar que, embora o artigo 435 do Código de Processo Civil estabeleça o momento ordinário para a produção de prova documental, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício orienta-se pela mitigação desse rigorismo em determinas situações, na medida em que o processo civil moderno não deve ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material.

Nessa linha, a aplicação das “balizas” do art. 435 do CPC deve ser temperada pelos princípios da
instrumentalidade das formas
e da
verdade real
. No caso, os documentos trazidos pela autora apelante – notadamente a gravação de depoimento e as sentenças proferidas em casos análogos, envolvendo a mesma equipe médica e idêntico contexto fático do hospital apelado – transcendem a mera formalidade. Constituem, em verdade, elementos indispensáveis para descortinar o
modus operandi
das requeridas apeladas e corroborar a verossimilhança das alegações exordiais.

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, admite-se a juntada de documentos em grau de apelação quando estes, ainda que preexistentes, não sejam os “indispensáveis”" à propositura da ação (documentos substanciais), mas sim “úteis” ao esclarecimento dos fatos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, vejamos:

“
A juntada do habite-se em apelação é admitida quando o documento não é indispensável, serve ao esclarecimento dos fatos e respeita o contraditório, ausente má-fé, conforme a orientação desta Corte.
(...). Tese de julgamento: (...). 3. É possível a juntada de documento em apelação quando não indispensável à propositura da ação, respeitado o contraditório e ausente má-fé.”
(AREsp n. 2.663.193/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026, STJ).

“
A juntada de documentos novos em sede de apelação é admitida em situações excepcionais, desde que não haja má-fé e seja observado o contraditório, conforme art. 435 do CPC. No caso, não foi demonstrada má-fé na juntada do documento”
(AREsp n. 2.777.455/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025, STJ)

“
É possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que evidenciada a boa-fé e observado o respeitado ao contraditório. Precedentes”
(AREsp n. 2.764.812/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 10/12/2025, STJ).

“
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a ‘juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável’ (REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe de 04/10/2013)”
(REsp n. 2.221.727/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025, STJ)

Na hipótese, não se afere nenhum intuito de ocultação premeditada, mas a tentativa legítima de suprir uma lacuna probatória que o juízo de origem considerou fatal para o direito da médica plantonista apelante, o que foi feito pela juntada de provas emprestadas de outros processos judiciais e públicos.

Quanto aos registros de conversas por meio do aplicativo
WhatsApp
, também ouso divergir da conclusão de que seriam provas inidôneas por sua natureza unilateral. Na realidade das relações contemporâneas – especialmente naquelas informais que regem os plantões médicos – as comunicações digitais tornaram-se o principal canal de ajuste de escalas, valores e instruções de serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no AREsp 2.967.267/SC, reafirmou a validade de
prints
de mensagens
de texto
como meio de prova, desde que ausentes indícios de manipulação e que o conteúdo seja corroborado por outros elementos dos autos. Ressalte-se que, no âmbito cível, vigora o princípio da liberdade probatória. Caso a parte contrária não conteste especificamente a autenticidade das mensagens ou o seu conteúdo – limitando-se a alegações genéricas de inobservância de cadeia de custódia –, a prova deve ser considerada legítima. Negar valor probatório a tais diálogos, sob o argumento que poderiam ter sido alterados, sem que haja a mínima demonstração de fraude pela parte adversa, equivale a instituir uma prova diabólica àquele que busca o recebimento de verba de natureza alimentar.

Noutro giro, em que pese o respeitável entendimento do eminente Relator, no sentido que a declaração da autora apelante de “ausência de interesse em novas provas” no momento oportuno selaria o destino da instrução, tal interpretação ignora o papel deste egrégio Tribunal de Justiça como instância revisora que busca a justiça do caso concreto.

A documentação oferecida em sede recursal (sentença e depoimentos de processos análogos) possui natureza de
prova emprestada e fato superveniente à convicção de insuficiência
gerada pela sentença objurgada. O fato de os eventos terem ocorrido no ano de 2019 não retira o caráter esclarecedor da juntada em 2022, especialmente quando o que se busca demonstrar é um padrão de comportamento das rés (o não pagamento sistemático de plantões médicos no valor de R$ 900,00).

A suposta preclusão não deve prevalecer sobre o dever do magistrado de decidir com base na realidade fática. Se os documentos ora apresentados são capazes de demonstrar que a apelante efetivamente trabalhou e que o valor de mercado praticado era o alegado, a manutenção de uma sentença de improcedência baseada em “falta de provas” configuraria um formalismo excessivo, conduzindo ao enriquecimento sem causa das apeladas
(art. 884 do CC)
.

Portanto,
renovando vênia aos eminentes pares que me antecederam na votação,
proponho a admissão d
a juntada dos documentos
apresentados nesta apelação
, por entender que o contraditório foi devidamente preservado e que tais elementos são vitais para a entrega da prestação jurisdicional justa. Privilegiar o “momento processual” em detrimento da “verdade dos fatos” é transformar o Poder Judiciário em um espectador da injustiça, o que não se coaduna com a missão desta
egrégia
Corte.

Ao ingressar no mérito da demanda, peço vênia para expor as razões pelas quais entendo que
a sentença
objurgada
merece integral reforma
. O cerne da controvérsia reside na cobrança de plantões médicos realizados pela
autora a
pelante nas dependências da
AFPES (2ª requerida)
, por intermédio da empresa
RMD (1ª requerida)
, cujo inadimplemento resta evidenciado pelo robusto acervo probatório que, a meu juízo, foi subestimado pelo juízo de origem.

Diferentemente do que concluiu o magistrado
a quo
, o conjunto probatório não é apenas indiciário, mas conclusivo quanto ao fato constitutivo do direito autoral.
A
análise detida do acervo probatório revela uma estrutura de contratação triangular que, embora informal, é dotada de clareza quanto às obrigações assumidas e descumpridas. Restou sobejamente demonstrado que a autora apelante foi contratada verbalmente pela primeira requerida, RMD Serviços Médicos Eireli, para atuar na linha de frente do atendimento médico nas dependências da segunda requerida, AFPES,
mediante plantões de 12 horas, sendo que as

recorridas mantinham contratos formais de prestação de serviços de Rotinas de Clínica Médica nas instalações e dependências das enfermarias da AFPES e de fornecimento de equipe médica qualificada par atuação nas suas UTI’s (fls. 83/98).

A prestação dos serviços médicos pela
autora apelante
é fato incontroverso, lastreado não apenas pelos
prontuários médicos e listas de atendimento colacionados às fls. 19/5
2 e 199/202
, mas também pelas
escalas de plantão e comunicações digitais constantes às fls. 18/37 e 53/341
,
os quais demonstram todos os dias entre outubro de 2016e fevereiro de 2017 em que a recorrente prestou serviços médicos nas dependências da AFPES, mediante designação da RMD para plantões de 12 (doze) horas.

Neste ponto, é imperioso destacar a validade das provas digitais, especificamente as conversas de
WhatsApp
travadas no grupo da equipe médica. Tais registros demonstram a subordinação técnica e a coordenação das escalas pelo Sr. Rafael (gestor da 1ª requerida RMD), evidenciando uma organização sistêmica de trabalho que culminou no proveito econômico das rés em detrimento do trabalho da profissional.

O direito ao recebimento por serviços
médicos
efetivamente prestados é corolário do
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
(art. 884 do Código Civil).
A
natureza jurídica do vínculo – seja ele civil, administrativo ou de intermediação – é irrelevante diante da realidade do trabalho entregue,
de forma que, evidenciada
a prestação de serviços médicos em regime de plantão, nasce o direito inalienável à contraprestação, sob pena de chancelar o locupletamento ilícito do tomador
do serviço e da empresa contratante, os quais se beneficiaram do labor médico.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANTÃO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: A autora objetiva a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 15.437,68 em razão dos serviços de plantão médico prestados na UPA Alto da Ponte, referente à competência outubro/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município pelo pagamento dos valores descritos na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A inexistência de um contrato formal à prestação dos plantões não afasta o direito da autora ao recebimento das contrapartidas devidas, porque ainda que a relação contratual seja verbal, é válida, não podendo a requerida, após ser beneficiada com a prestação de serviços da autora, negar-se a realizar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito . A responsabilidade do Município restou caracterizada, porque falhou na fiscalização da organização social INCS, pois conforme decisão proferida pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo (fls. 87/100), havia robustos indícios de desvios de recursos públicos e fraudes sistêmicas nos convênios firmados entre diversas prefeituras e a organização social INCS, envolvendo diretamente a corré CDC (fls. 88). Ainda que o Município tenha iniciado a fiscalização em data anterior a dezembro de 2023, conforme afirmado no recurso inominado, ocorreu culpa in vigilando. Restou caracterizada a responsabilidade do Município de São José dos Campos como devedor subsidiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 10319266020248260577 São José dos Campos, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/10/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/10/2025)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – NÃO QUITAÇÃO – ELEMENTO DE PROVA – BOA -FÉ

I – Prestação de serviços não adimplida pela ré. Negócio jurídico demonstrado. Admissível o contrato verbal, comprovado a partir dos demais elementos negociais. Provas suficientes para demonstrar o liame negocial entre as partes (art . 373, I, CPC); II - Quantia devida que corresponde ao valor efetivamente demonstrado nos autos (notas fiscais) somado ao montante acordado de mão de obra.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP - AC: 10001941120208260348 SP, Relatora: Desª. Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/01/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MÉDICO CONTRATADO. PLANTÕES NÃO PAGOS. Ação de cobrança de plantões médicos prestados pelo Autor em hospital do Réu, pendentes de pagamento. A natureza jurídica do vínculo contratual havido entre as partes em nada interfere no direito do Autor, na medida em que mesmo em sede de contrato administrativo perdura a obrigação de o ente público pagar a quem contratou para prestar determinado serviço. O Autor fez prova eficiente da prestação de serviços médicos ao Réu em regime de plantão no mês de dezembro de 2016, de modo que tem direito de receber a remuneração devida em contrapartida de seu trabalho.
Recurso desprovido. (TJRJ - APL: 00238441420188190011 202300148366, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 30/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM –
COBRANÇA – PLANTÕES MÉDICOS – PROVA DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – COBRANÇA DEVIDA. Pretensão à condenação no pagamento de plantões médicos. Prova de contratação e prestação dos serviços. Ausência de prova de pagamento. Verba devida.
Razões recursais que se limitam a reiterar os argumentos de defesa sem enfrentar os fundamentos da decisão condenatória. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP - AC: 10014508720168260296 SP, Relator:
Des.
Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 09/10/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019)

E
v
idenciado que a autora apelante prestou serviços médicos no período entre outubro de 2016 a fevereiro de 2017 para a AFPES, por intermediação da RMD, verifica-se que a
engenharia financeira estabelecida previa que o repasse dos honorários aos médicos pela RMD ocorria imediatamente após o recebimento dos valores contratuais repassados pela AFPES. Todavia, o fluxo de pagamentos foi interrompido não por uma falha na prestação do serviço médico, mas por um colapso na relação comercial entre as duas rés.

O ponto fulcral que descortina a verdade real é a existência do Termo de Confissão de Dívida firmado entre a AFPES e a RMD. Tal documento é a prova inequívoca de que a tomadora de serviços (AFPES) deixou de honrar seus compromissos financeiros junto à empresa intermediária (RMD)
[ID 13224970]
. Por via de consequência direta, essa inadimplência gerou o “efeito cascata” que atingiu o patrimônio da apelante, privando-a de verba de nítida natureza alimentar.

Não se pode admitir que a profissional da saúde seja penalizada pelo insucesso ou desajuste financeiro entre as empresas que se beneficiaram de sua força de trabalho. Segundo se depreende, a AFPES, ao confessar a dívida perante a RMD, admitiu que não repassou os valores devidos pela prestação dos serviços realizados em seus quadros.

Por sua vez, em relação à quantificação do débito, entendo que a recorrente logrou êxito em demonstrar que o valor ajustado era de
R$ 900,00 (novecentos reais) líquidos por plantão de 12 horas
. A fundamentação para este valor é extraída da prova emprestada proveniente de sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho (ID’s 13224969 e 13224972), bem como de depoimentos colhidos em processos análogos (cnº 000168-39.2019.5.17.0001), onde testemunhas e a própria apelante – então inquirida como testemunha em outro feito – confirmaram, sob o crivo do contraditório, que este era o valor padrão e acordado com toda a equipe médica que servia à AFPES via RMD.

Portanto, ao cruzar a escala de plantões comprovada nos autos com o valor unitário de R$ 900,00 (novecentos reais), a planilha apresentada na exordial deixa de ser um “documento unilateral” para se tornar a tradução aritmética de uma realidade fática amplamente documentada. O montante de R$ 49.421,38 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) indicado pela autora apelante reflete com precisão os plantões inadimplidos atualizados até a propositura da demanda, sendo desarrazoado exigir da profissional a exibição de contrato escrito em um setor onde a informalidade e os ajustes verbais são, lamentavelmente, a regra.

Quanto à responsabilidade pela dívida, a RMD (1ª requerida), embora revel,
figura como a
devedora primária, pois foi quem realizou a contratação verbal da apelante. Já a AFPES (2ª requerida), na qualidade de tomadora de serviços e beneficiária direta da força de trabalho da médica recorrente, atrai para si a
responsabilidade subsidiária
, não podendo ser eximida da obrigação de garantir a higidez do pagamento de verbas que possuem nítida natureza alimentar, pois detinha o dever de efetuar os repasses necessários para a contratada RMD quitar os valores devidos aos médicos contratados e/ou fiscalizar a regularidade dos repasses feitos pela empresa que contratou.

A responsabilização da associação apelada fundamenta-se na teoria da aparência e no dever de vigilância. Ao contratar empresa interposta para gerir seu corpo clínico, a AFPES assume o risco pela escolha da parceira (
culpa in eligendo
) e a obrigação permanente de fiscalizar a regularidade dos repasses aos profissionais que atuam em suas dependências (
culpa in vigilando
). Admitir que a tomadora se esquive do pagamento sob o simplista argumento de que “contratou a empresa e não o médico” transmutaria a terceirização em um inadmissível biombo jurídico para o calote, vulnerando a proteção especial conferida pelo ordenamento às verbas alimentares.

A responsabilidade subsidiária coaduna-se com o princípio do risco-proveito, agasalhado pelo art. 927 do Código Civil. Ora, detendo a entidade o proveito econômico da atividade-fim e utilizando-se do labor alheio para a consecução de seus objetivos estatutários, é indubitável que deve responder pelos débitos decorrentes dessa relação. Se o labor da médica foi útil ao desenvolvimento econômico e social da AFPES, a ela incumbe o dever de garantir que o esforço despendido não reste desprovido de contraprestação.

Não socorre à apelada a invocação da
Cláusula Oitava (item 8.1)
do contrato firmado
junto
a RMD, que pretensamente isentaria o hospital de débitos trabalhistas ou civis da contratada. Referido dispositivo possui eficácia restrita às hipóteses ordinárias, em que a tomadora cumpre integralmente sua obrigação financeira perante a intermediária, mas esta deixa de repassar os honorários aos médicos.

A situação vertente, contudo, é flagrantemente distinta. Conforme demonstra o Termo de Confissão de Dívida acostado aos autos, a própria AFPES deixou de efetuar os pagamentos acordados junto à RMD, inviabilizando, na origem, o pagamento dos honorários médicos. Agir de forma a asfixiar financeiramente a empresa contratada e, ato contínuo, invocar cláusula de isenção para não pagar o profissional que efetivamente trabalhou constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), repelido pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Assim
, configurada a prestação de serviço, o proveito econômico da tomadora e a sua concorrência direta para o inadimplemento (ao não pagar a intermediária), a condenação subsidiária da AFPES é imperativo de justiça. A responsabilidade subsidiária opera como garantia de que o trabalhador – elo mais frágil da corrente – não suporte o risco da atividade econômica alheia ou as intercorrências contratuais de terceiros.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência sob o argumento de
ausência de provas do “valor total devido”, do “período exato de trabalho” e da “quantia referente a cada plantão
” configura
ria
um excessivo formalismo que ignora a realidade dos autos. A prova da prestação do serviço (prontuários), aliada à prova do valor de mercado (testemunhos e sentenças trabalhistas) e à prova da interrupção do repasse (Confissão de Dívida), formam um conjunto harmônico que conduz, inexoravelmente, ao dever de pagar.

Sublinhe-se, por oportuno, que a existência do dano – consubstanciado na efetiva prestação do serviço médico sem a devida contraprestação financeira –
não é uma ilação tardia, mas uma realidade demonstrada desde a gênese da demanda e progressivamente reforçada pelo acervo documental produzido até o encerramento da instrução processual
. Os prontuários médicos e as listas de atendimento colacionados com a exordial (fls. 19/52 e 199/202) são hígidos em demonstrar a quantidade e a periodicidade dos plantões realizados pela Dra. Stephanny nas dependências da AFPES no interregno de outubro de 2016 a fevereiro de 2017. Portanto, o fato gerador do crédito (o trabalho) é dado objetivo e incontroverso nos autos.

Nesse cenário, as provas colacionadas em sede de apelação – cuja admissão ora defendo com arrimo na busca pela verdade real – não visam inovar quanto à existência da relação jurídica ou do labor, mas possuem a função específica e subsidiária de
esclarecer o
quantum
de cada plantão. Tais documentos (gravações e sentenças paradigmas) apenas dão contornos de liquidez a um direito que já se apresentava cristalino em sua existência (
an debeatur
).

Ainda que este
colendo
órgão colegiado, em uma interpretação que reputo excessivamente formalista, insista na inadmissão dos documentos novos,
a conclusão pela improcedência total da pretensão remanesce juridicamente insustentável
. Ora, se o labor foi comprovado pelos prontuários e a revelia da primeira ré (RMD) aliada à ausência de prova de pagamento pela segunda ré (AFPES) confirmam o inadimplemento,
a improcedência
da pretensão autoral
negaria a própria existência do trabalho médico devidamente documentado
.

Dessa forma
,
ainda que
prevale
ça
a tese da inadmissibilidade
dos documentos acostados exclusivamente neste apelo
,
rogando máxima vênia,
a única solução compatível com a vedação ao enriquecimento sem causa seria o reconhecimento da existência do dano (
an debeatur
) com a remessa da apuração do valor (
quantum debeatur
) para a
fase de liquidação de sentença
, a fim de arbitrar o valor de mercado de cada plantão médico comprovadamente realizado.

Entretanto, minha convicção orienta-se pela admissibilidade dos documentos acostados neste apelo.
Por meio
deles, torna-se possível descortinar que o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por plantão de 12
(doze)
horas não era apenas uma estimativa unilateral da autora, mas o valor de regência acordado com toda a equipe médica, conforme corroborado pela prova emprestada e pelos depoimentos em casos idênticos.

Assim, possuindo est
a egrégia Corte de Justiça
os elementos necessários para aferir tanto a
quantidade de plantões
(via prontuários) quanto o
valor unitário
(via documentos novos e prova emprestada),
a reforma da sentença
hostilizada
para julgar procedentes os pedidos e proferir condenação líquida é medida que se impõe
, sob pena de vulneração à dignidade do trabalho e à segurança jurídica.

Ante o exposto, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência para
c
onhe
cer
do recurso de apelação
cível
e a ele
dar
provimento
, a fim de reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para: i)
condenar
a requerida
RMD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
e, subsidiariamente, a
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO (AFPES)
, ao pagamento da quantia de
R$ 49.421,38 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
; ii) determinar que o montante condenatório seja acrescido de atualização monetária pela variação do IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil
2
, a contar do vencimento de cada prestação (data de cada plantão médico não pago) [Súmula nº 43 do STJ] até a data da citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual a atualização do débito e os juros de mora deverão incidir exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, em estrita observância ao art. 406, § 1º, do Código Civil (redação dada pela Lei nº 14.905/2024)
3
e à tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ
4
; e iii)
inverter
os ônus da sucumbência
, condenando as requeridas apeladas ao reembolso de eventuais custas adiantadas pela autora apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3º, inciso I, e 11, do CPC, mantendo a conclusão da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela AFPES, visto que não logrou êxito em afastar a orientação contida na Súmula nº 481 do STJ, pois a simples existência de dívidas e patrimônio positivo não é suficiente para afastar a capacidade de pagar as verbas sucumbenciais.

É como voto.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
CPC. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.

2
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

3
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

4
Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ – O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013330-32.2019.8.08.0024

APTE:
STEPHANNY DE CARVALHO BARBOSA

APD
A
:
RMD SERVIÇOS MEDICOS EIRELI E OUTRA

RELATOR:
DES.
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

VISTA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Stephanny de Carvalho Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de RMD Serviços Médicos EIRELI e Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar, em extensão bastante, os fatos constitutivos do direito vindicado, notadamente a exata prestação dos plantões alegados, o valor unitário ajustado e o montante global perseguido na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O eminente
Relator
,
Desembargador
Alexandre Puppim
,
conheceu do recurso e
negou-lhe provimento
, assentando, em síntese, que: (i) os documentos trazidos apenas em sede recursal não se subsumem à hipótese excepcional prevista no art. 435 do Código de Processo Civil; (ii) a própria recorrente, na fase instrutória, consignou não ter outras provas a produzir, o que reforça a preclusão consumativa da atividade probatória; (iii) o acervo documental originariamente constante dos autos ostenta, quando muito, aptidão indiciária quanto à prestação de algum serviço médico, mas não comprova, com a densidade exigível em ação de cobrança, o período exato laborado, a quantidade de plantões efetivamente realizados, o valor unitário da remuneração nem o
quantum debeatur
postulado; e (iv) a revelia da corré RMD não atrai, na espécie, os efeitos materiais do art. 344 do CPC, em razão da incidência do art. 345, inciso I, do mesmo diploma, haja vista a apresentação de contestação pela corré AFPES.

A
divergência
foi inaugurada pela eminente
Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, que reputou admissível a documentação apresentada com as razões de apelação, conferindo-lhe aptidão probatória bastante para, em conjugação com os prontuários e demais elementos constantes dos autos, reconhecer a comprovação da prestação dos serviços e do valor dos plantões, concluindo, por conseguinte, pelo
provimento do recurso
, com condenação da RMD e responsabilização subsidiária da AFPES.

Submetida a controvérsia à técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, passo ao exame da matéria.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em rigor, a três núcleos temáticos intimamente relacionados: a possibilidade de admissão dos documentos apresentados apenas em segundo grau; a suficiência do conjunto probatório originário para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; e a repercussão, ou não, da revelia da primeira demandada sobre o mérito da pretensão de cobrança.

E, à vista da moldura fático-processual extraída dos autos, tenho que a solução preconizada no voto do eminente Relator revela-se a que melhor se harmoniza com o sistema processual vigente e com a prova efetivamente produzida.

A
sentença recorrida não negou, de maneira peremptória, a possibilidade de que a autora tenha mantido alguma inserção funcional na rotina hospitalar vinculada à associação ré. Ao revés, reconheceu, de forma expressa, que os documentos constantes dos autos, especialmente aqueles atinentes ao acesso ao sistema da entidade e os prontuários médicos juntados, autorizam inferir a existência de indícios de prestação de serviços.

Nessa linha, a improcedência não decorreu de desconsideração arbitrária da prova, mas da constatação de que os elementos produzidos não alcançam o grau de certeza necessário ao acolhimento do pedido condenatório.

É dizer: em ação de cobrança fundada em contratação verbal, não basta à parte autora demonstrar uma relação fática difusa com a estrutura da ré ou a plausibilidade abstrata do labor. Incumbe-lhe, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito em sua integralidade relevante, inclusive, e especialmente, o critério objetivo de formação do crédito perseguido. A prova do labor, desacompanhada da demonstração minimamente segura da remuneração pactuada e da exata extensão temporal da prestação, não se transmuda, por si só, em título apto a sustentar condenação no valor indicado na inicial. E foi precisamente essa distinção — entre indício de atuação profissional e prova idônea do crédito exigível — que orientou, de forma coerente, tanto a sentença quanto o voto do Relator.

Nesse contexto,
analisando
os documentos de fls.
1
2
/52 e 199/202, embora relevantes para indicar a presença da autora no ambiente hospitalar e a possível realização de atendimentos, não permitem extrair, com a precisão necessária, quantos plantões foram efetivamente realizados, quais dias foram laborados, quais horários foram cumpridos e, sobretudo, qual remuneração foi ajustada entre as partes.

Ademais, os
documentos
anexados ao recurso,
não se enquadram na disciplina do art. 435 do Código de Processo Civil,
segundo o qual
admite-
se
a apresentação ulterior de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, bem assim quando se tratar de documentos formados após a petição inicial ou contestação, ou que se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas posteriormente, incumbindo à parte demonstrar a razão da não apresentação anterior.

No caso vertente, o voto condutor evidenciou, de forma suficiente, que a gravação do depoimento prestado pela própria apelante em outra ação, a sentença proferida em processo alheio e os prints de conversas de WhatsApp não ostentam a qualidade de documentos supervenientes ou apenas posteriormente acessíveis nos moldes exigidos pelo art. 435 do CPC.

Logo, a
pretensão deduzida na inicial não se limita ao reconhecimento abstrato de que houve prestação de serviços médicos, mas veicula pedido condenatório certo, em valor determinado, correspondente a R$ 49.421,38, calculado a partir da premissa de que cada plantão de 12 horas seria remunerado à razão de R$ 900,00.

Não desconheço que a matéria envolve situação fática sensível, na qual a autora afirma ter efetivamente trabalhado sem receber contraprestação. Todavia, a jurisdição, especialmente em sede recursal, não se orienta por presunções de plausibilidade dissociadas do acervo instrutório regularmente produzido, mas pela verificação técnica da suficiência da prova.

E, sob esse prisma, a conclusão adotada pelo eminente Relator revela-se juridicamente irretocável: os elementos constantes dos autos, examinados em sua inteireza, não autorizam a reforma da sentença, seja porque a prova recursal é inadmissível à luz do art. 435 do CPC, seja porque a prova originária não satisfaz o ônus do art. 373, inciso I, do mesmo diploma.

Diante do exposto,
com a devida vênia à divergência,
acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida
, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, com a majoração honorária já consignada no voto condutor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

________________________________________________________________________________________________________

Colenda Câmara.

Diante da divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira p
edi

retorno
do processo em sessão pretérita
para
melhor exame da matéria em debate.

Conforme consignado no judicioso voto divergente, o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos em grau de apelação quando estes, ainda que preexistentes, não sejam indispensáveis à propositura da ação, mas úteis ao esclarecimento dos fatos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Na hipótese dos autos, não se verifica nenhuma intenção de ocultação premeditada, mas uma tentativa legítima de suprir uma lacuna probatória.

A manutenção da sentença de improcedência sob o argumento de ausência de provas do valor total devido, do
p
eríodo exato de trabalho e da quantia referente a cada plantão configurari
a
um formalismo excessivo que ignora a realidade dos autos. A prova da prestação do serviço, aliada à prova do valor de mercado (testemunhos e sentenças trabalhistas) e a prova da interrupção do repasse (
c
onfissão de
d
ívida), formam um conjunto harmônico que conduz
as rés
ao dever de pagar.

Posto
isso, reformulo o voto para dar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira

É como voto.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Stephanny de Carvalho Barbosa em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de honorários médicos. A controvérsia reside na prestação de serviços em regime de plantão nas dependências da AFPES, intermediados pela empresa RMD, cujo pagamento a Apelante alega não ter recebido.

O eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença sob o fundamento de que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o valor exato da remuneração e o período trabalhado, além de considerar preclusa a juntada de documentos em sede recursal.

Inaugurando divergência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira votou pelo provimento do apelo. Sustentou a admissibilidade dos documentos novos com base na busca pela verdade real e na ausência de má-fé. No mérito, reconheceu a comprovação do labor por meio de prontuários e a responsabilidade subsidiária da AFPES devido à sua culpa
in vigilando
e ao enriquecimento sem causa.

Pedi vista dos autos para detida análise e, após compulsar detidamente o caderno processual, adianto que, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanharei a divergência.

Acompanho a divergência quanto à admissão da prova documental colacionada com a apelação. Conforme destacado pela Desª. Eliana, o rigorismo do art. 435 do CPC deve ser temperado pelos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade real.

Os documentos apresentados — sentenças e depoimentos de casos análogos envolvendo a mesma equipe médica — são úteis para esclarecer o
modus operandi
das rés e o valor de mercado dos plantões, sem que se vislumbre má-fé ou prejuízo ao contraditório.

No mérito, a prova da prestação dos serviços médicos é incontestável, lastreada em prontuários e listas de atendimento que confirmam a atuação da Dra. Stephanny nas dependências da AFPES.

A tese de insuficiência probatória quanto ao valor do crédito não deve subsistir. A prova emprestada e os depoimentos colhidos em processos idênticos demonstram que o valor padrão de R$ 900,00, por plantão de 12 horas, era o ajuste praticado com toda a equipe. Negar o pagamento diante da prova inequívoca do trabalho realizado configuraria enriquecimento ilícito das tomadoras do serviço.

Ademais, a responsabilidade subsidiária da AFPES decorre de sua condição de beneficiária direta da força de trabalho. O "Termo de Confissão de Dívida" firmado entre as rés demonstra que a AFPES deixou de repassar valores à RMD, gerando o inadimplemento reflexo perante a médica. Assim, a associação apelada responde por culpa in vigilando e pelo risco-proveito (art. 927 do CC)

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, pedindo vênias ao eminente Relator, ACOMPANHO INTEGRALMENTE A DIVERGÊNCIA inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para dar provimento ao recurso, nos exatos termos do seu voto.

É como voto.

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a apelante, Stephanny de Carvalho Barbosa, logrou êxito em demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva prestação de serviços médicos e o valor exato da remuneração, de forma a reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido de cobrança. A controvérsia recursal gira em torno da insuficiência de provas reconhecida pelo juízo de primeiro grau, sustentando a recorrente que os elementos probatórios anexados aos autos são aptos a comprovar a existência e o montante da dívida.

Inicialmente, a juntada de novos documentos pela apelante em sede recursal contraria o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, cujo parágrafo único permite a apresentação de documentos formados após a petição inicial ou a contestação
,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo, contudo, à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso em análise, a documentação apresentada não se enquadra nessa permissão. Os documentos, como a gravação do depoimento prestado pela apelante em outra ação judicial e a sentença proferida no processo de outra profissional, além de não se referirem à situação específica da recorrente, já existiam antes da prolação da sentença apelada, pois ocorridos em 23/09/2019 e 17/11/2019, respectivamente. Os
prints
de conversas de WhatsApp, unilateralmente produzidos, não constituem prova do emitente das mensagens e do período a que se referem, não sendo possível admitir sua juntada excepcional em grau recursal.

Desse modo, a documentação tardiamente apresentada pela apelante não pode ser considerada, sendo certo que em 24/02/2022 a recorrente manifestou-se nos autos informando seu desinteresse na produção de outras provas (fls. 268/269), o que corrobora a preclusão de seu direito.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO . SEGUROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. (...) II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e dos seguros contratados;
(ii) avaliar a admissibilidade da juntada de novos documentos pelo banco apenas na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a abusividade da imposição de seguros ao consumidor sem sua livre escolha, conforme o Tema Repetitivo nº 972.
A instituição financeira não comprovou, no momento oportuno, a efetivação do registro do contrato, trazendo essa prova apenas em sede recursal, o que contraria o art . 435 do CPC, que permite a juntada de documentos novos apenas quando impossíveis de serem apresentados anteriormente ou quando tenham surgido após a instrução.
O banco não demonstrou ter oferecido ao consumidor a opção de contratar ou não os seguros embutidos no contrato, sendo abusiva a cobrança dos valores correspondentes. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50058048520228080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação 17/04/2025)

Quanto ao mérito, a pretensão da apelante não merece acolhimento. A sentença de primeiro grau está correta ao concluir que a recorrente não logrou provar os fatos constitutivos do seu direito. Embora tenha afirmado ter prestado serviços com base em um acordo verbal, os documentos que apresentou não demonstram o valor total devido, o período exato de trabalho e a quantia referente a cada plantão, como exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, elucidativas as considerações tecidas pelo magistrad de 1º grau:

“Infere-se que os autos até apontam indícios de que alguma prestação de serviços ocorreu por parte da autora nas dependências da requerida, a partir do momento em que ela demonstra que tinha acesso ao sistema da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo.

Contudo, as provas carreadas são insuficientes para a demonstração completa do dever de pagar por parte da requerida.

Não há absolutamente nenhum indício que aponte, sequer de forma aproximada, qual seria o valor da remuneração a ser paga em favor da autora pelos serviços prestados e nem há prova efetiva dos dias trabalhados, da hora de chegada e de saída do local de trabalho.

Como se observa, os documentos colacionados pela demandante fls. 09/52, 199/202 (prontuários médicos) não comprovam que o quantum de R$ 49.421,38 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) é devido, pois o contrato fora verbalmente acordado, como a própria autora alega.

Quando instada a se manifestar na abertura da fase de instrução processual, a autora afirmou que não possuía mais provas a produzir.

Destarte, registra-se que a requerente não se desincumbiu de provar o alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.”

Ressalte-se que a revelia da primeira requerida, RMD Serviços Médicos Eireli, não altera tal entendimento, pois, havendo pluralidade de réus, e apresentação de contestação por parte de um deles afastar a aplicação dos efeitos da revelia, conforme preceitua o art. 345, inciso I, do CPC, tendo a requerida Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo impugnado todas as alegações autorais. Dessa forma, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora ficou afastada.

Em suma, a ausência de provas suficientes para comprovar o crédito alegado impede a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.